Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709692-57.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO SANTANA DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ELO SERVICOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO OBJETO DE ROUBO. TRANSAÇÕES COM SENHA. COMPRAS SEGUIDAS DE ALTO VALOR DURANTE A MADRUGADA. ESTABELECIMENTOS REPETIDOS. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RESSARCIMENTO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito e condená-lo a ressarcir, em dobro, os valores cobrados do autor referentes às compras com cartão contestadas. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que houve culpa exclusiva do autor ou de terceiros e que apenas deu cumprimento ao contrato celebrado. Sustenta que não estão presentes os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC no caso. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. O autor pretende impor ao réu a responsabilidade pelo processamento e cobrança das compras realizadas com o cartão administrado pelo réu. Assim, presente a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa. A existência de responsabilidade é matéria de mérito que não se resolve na análise da existência das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...". V. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido sustenta que o cartão lhe foi subtraído por assaltantes, mediante constrangimento por arma de fogo, o que está respaldado no boletim de ocorrência de ID 33514038. De posse do cartão, os criminosos realizaram diversas compras na madrugada do dia 24/04/2021. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. VI. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. VII. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. VIII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas quase 30 (trinta) transações seguidas, em plena madrugada, entre compras a crédito e débito. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo, o fato de terem sido realizadas de madrugada, bem assim a repetição dos mesmos estabelecimentos. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 33514693). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. IX. Não obstante, não se trata de repetição de indébito, ou seja, de valores cobrados de forma indevida pelo banco. Não se aplica a este caso o art. 42, parágrafo único, do CDC. Na verdade, em princípio, as compras são devidas, pois feitas com cartão legítimo e senha. A situação do roubo era desconhecida do banco. Na verdade, a ação dos criminosos e a falta de diligência da instituição financeira de bloquear as transações atrai a aplicação do art. 14 do CDC. Não é a hipótese de cobrança indevida de tarifas ou serviços inerentes ao contrato celebrado entre as partes. Portanto, deve ser afastado o dever de ressarcimento em dobro, uma vez que o caso trata de reparação de prejuízo material. X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para afastar o dever de ressarcimento em dobro. XI. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431365, 07096925720218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, verifica-se que o recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Anote-se, por pertinente, que foi proferido o despacho de ID 38953954 concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstrasse que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do preparo ou efetuasse o respectivo recolhimento, sob pena de deserção, haja vista o pedido de justiça gratuita deduzido nos autos. No entanto, conforme certidão lavrada no ID 39480265, o recorrente deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, não foi observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Saliente-se que o recurso extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 29, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 29. Estão sujeitos a preparo: I - recurso inominado; II - agravo de instrumento; III - apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV - recurso para o Supremo Tribunal Federal; V - restauração de autos; VI - incidente de impedimento e de suspeição; VII - mandado de segurança. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso extraordinário, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente